Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716699-78.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DANILO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (FACA). FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PRISÃO EM FLAGRANTE. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTES. VETORES DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Segundo os termos do art. 226 do Código de Processo Penal, o procedimento previsto para o reconhecimento de pessoas deve ser adotado pela autoridade policial quando for necessário, o que não ocorre no caso em que os acusados são presos em flagrante e são prontamente reconhecidos pelas vítimas na delegacia, não havendo falar em nulidade do procedimento. 2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com uso de arma branca (faca) e do crime de falsa identidade mantém-se a condenação. 3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 4. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório. 5. Comprovado que o acusado já foi condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao delito tratado nestes autos, justifica-se a avaliação negativa dos antecedentes. 6. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. 7. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando vício no reconhecimento. Defende a sua absolvição por nulidade e insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Consta dos termos de declaração das testemunhas policiais Douglas Dutra da Silva e Fagno Sousa de Melo (ID 39178446 - Pág. 1; 39178446 - Pág. 2) e das vítimas Ivanice Carmaço Martins (ID 39178446 - Pág. 3) e Leandro Alves da Silva que DANILO e DOUGLAS foram reconhecidos com absoluta precisão e certeza. Destaca-se que as vítimas, em seus depoimentos em juízo, confirmaram que no dia dos fatos realizaram, com convicção, o reconhecimento dos acusados. Ademais, segundo os termos do art. 226 do Código de Processo Penal, o procedimento previsto para o reconhecimento de pessoas deve ser adotado pela autoridade policial quando for necessário, o que não ocorre no caso em que os acusados são presos em flagrante e são prontamente reconhecidos pela testemunha e pela vítima na delegacia, não havendo falar em nulidade do procedimento. Dessa forma, eventual irregularidade na fase inquisitiva, por inobservância das formalidades legais descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento do acusado, em especial quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, conforme será melhor analisado a seguir [...] Do quanto narrado, verifica-se que os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais são harmônicos e coerentes e estão em conformidade com as demais provas produzidas. A confissão parcial pelo acusado DANILO está em consonância com os elementos probatórios [...] Sabe-se que, nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos [...] Corroborando o relato das vítimas, as testemunhas policiais narraram em seus depoimentos que estavam em patrulhamento quando ouviram uma mulher gritando e relatando que ela e seu namorado haviam sido vítimas de roubo. Disseram que, ao seguirem na direção apontada pela vítima, viram quando DOUGLAS jogou o celular para dentro de um muro e DANILO jogou a faca um pouco à frente. Acrescentaram ainda que as vítimas reconheceram de imediato os apelantes. Merecem relevância os depoimentos das testemunhas policiais, pois prestados de forma coerente, lógica e compatível com a narrativa constante do inquérito policial e da denúncia, sendo plenamente válidos e regulares [...] Os acusados foram presos em flagrante, logo após a prática do delito. Os bens objeto do roubo também foram apreendidos com os acusados e restituídos à vítima, conforme termo de restituição no 348/2022 (ID 39179309). Foi apreendida também a arma branca (faca) utilizada no crime conforme item 1 do auto de apresentação no 586/2022 (ID 39178458). Também ficou demonstrado que o acusado DANILO se identificou como terceira pessoa, tendo sua real identidade sido descoberta após a realização de prova pericial, conforme informação pericial no 5214/2022-II (ID 39179344). Nesse contexto, as provas confirmam que os fatos ocorreram conforme narrados na denúncia, razão pela qual não há falar em absolvição por ausência de provas” (ID. 40605319). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento das vítimas, verifica-se prova testemunhal altamente relevante dos agentes de polícia, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. [...] (AgRg no HC 691.549/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.943.561/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016